Tribunal: TJSP
Processo: 9000375-82.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar – nulidade – falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastamento – O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Absolvição ou

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar – nulidade – falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastamento – O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Absolvição ou desclassificação da conduta – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000375-82.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MICHAEL JACKSON COSTA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao agravo.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032
Agravante: Michael Jackson Costa Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 26.586
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR
NULIDADE
FALTA DE OITIVA PRÉVIA
DO SENTENCIADO PERANTE O JUÍZO
AFASTAMENTO
O ARTIGO 118 DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE
1.984
NÃO
EXIGE
QUE,
NO
PROCEDIMENTO
DE
APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR, O REEDUCANDO
SEJA INTERROGADO PELO JUIZ
DESOBEDIÊNCIA

FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DESCABIMENTO

A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO
LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
IMPEDE A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA IMPUGNADA AO RECORRENTE
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 31/32 que, nos autos da execução no 751.520,
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave

desobediência
, praticada por MICHAEL JACKSON COSTA
RODRIGUES, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos.
Inconformado, recorre o condenado às fls.
11/20, suscitando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
vergastada, por ausência de oitiva judicial do sentenciado.
No
mérito,
pugna
pela
absolvição
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
3
subsidiariamente, pela desclassificação de sua conduta para falta
de natureza média.
O agravo foi contraminutado às fls. 38/43.
A r. decisão recorrida foi mantida à fl. 45.
Às fls. 50/55 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
1
Rejeito a preliminar de nulidade arguida
pelo recorrente.
Isso porque o agravante foi interrogado
durante o procedimento administrativo, oportunidade em que
estava tecnicamente assistido por Advogada da FUNAP (fl. 16).
Assim, se lhe foi assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa na via administrativa, não há que
se falar em nulidade calcada no art. 118, §2o da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984.
Ademais, é previsão do artigo 59 da Lei de
Execuções Penais que: “praticada falta disciplinar, deverá ser
instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa”.
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete:
“Trata-se de institucionalização do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
4
garantia jurisdicional, ou seja, de se prever o
procedimento de acordo com normas jurídicas
escritas. Cabe à lei local ou ao regulamento da prisão
prever o devido processamento, podendo estabelecer
ritos diversos quanto à natureza da falta ou das
sanções aplicáveis ao fato. Impõe-se ao poder
regulamentador apenas uma única restrição, a de
não ser possível a aplicação da sanção de isolamento
pelo diretor do estabelecimento, mas apenas pelo
conselho disciplinar (art. 54). É de toda a
conveniência, porém, que o próprio diretor seja o
presidente desse colegiado” (in Execução Penal,
Atlas, 11a edição, 2007, p. 162).
É a interpretação sistemática dos artigos 54, 59,
60 e 118, §2o, todos da Lei de Execuções Penais, que conduz a tal
conclusão: cabe ao presidente da comissão processante, o Diretor
do Presídio, ouvir o detento, e não ao Juiz da Vara das Execuções
Criminais.
Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza
Nucci:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os
de grandes proporções, conduza-se uma sindicância
para apurar falta grave como se processo fosse, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
5
seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o
sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade para
se explicar é suficiente, nos termos do artigo 59 da
LEP”
(Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentadas, 4a edição, Editora Revista dos
Tribunais, págs. 474/475).
Ademais, a defesa tinha a obrigação de
comprovar que o sentenciado narraria ao Juiz de Direito versão
diversa daquela que constou no bojo de procedimento
administrativo e que esta nova versão seria apta ou suficiente
para produzir alteração de convencimento a respeito da
imputação formulada em seu desfavor, o que não ocorreu.
Isso porque a violação ao contraditório e à
ampla defesa que enseja a declaração judicial de invalidade de
atos processuais tem por pressuposto prejuízo concreto, e nunca
prospectivo ou presumido, pois vige no ordenamento jurídico
pátrio o princípio do pas de nullité sans grief:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa” (art. 563, do Código de Processo Penal).
Portanto, se nada de novo ou de diferente o
sentenciado tinha a dizer sobre o fato, é absoluta e evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
6
irrelevante a ausência de sua oitiva perante o Magistrado, nos
termos do artigo 118, §2o, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
2
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Consta do Comunicado de Evento n° 362/2.017
que, em 09 de agosto de 2.017, por volta das 13h30min, o paciente
teria praticado falta disciplinar de natureza grave, relatada por
agente penitenciário nos seguintes termos:
“Ao efetuar o retorno dos sentenciados do Pavilhão
Celular VI, para o Pavilhão Celular VIII, após o
término da “Blitz”, ordenei ao sentenciado acima
mencionado, que se apresentasse na gaiola para
procedimentos de revista corporal, e o mesmo
ignorando a ordem dada, se dirigiu para o fundo do
pátio e mesmo ordenando novamente o mesmo
continuou ignorando, a minha ordem” (fl. 03)
Ouvido
no
procedimento
administrativo,
negou os fatos, declarando:
"[...] que não é verdade o que consta na inicial, que
estava dentro da gaiola no pátio do Pavilhão, que
havia outros sentenciados na sua frente e não deu
tempo de se apresentar logo que o funcionário
solicitou" (fl. 16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
7
Sua
negativa,
porém,
restou
isolada
no
conjunto probatório.
Os agentes penitenciários Claudinei Andrade e
Hudson Neves Amorim, por sua vez, ratificaram em uníssono a
versão dos fatos que constou da comunicação de evento (fls.
17/18), acrescentando que a conduta do sentenciado dificultou os
trabalhos de segurança.
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de
como se desenvolveu a falta grave, consubstanciada em
desobediência.
Ressalte-se que a validade e idoneidade da
prova testemunhal produzida, consubstanciada na palavra dos
agentes
penitenciários,
é
amplamente
referendada
pela
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave constitui prova idônea e suficiente
para o convencimento do magistrado, haja vista
tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não
havendo nos autos qualquer indício que ponha em
dúvida a credibilidade de seus depoimentos” (AgRg
no HC 550.514/SP, Rel. Min. JOEL ILAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
8
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
j.
em
20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Assim, a versão exculpatória apresentada pelo
sentenciado, além de não convencer, restou infirmada pelo
depoimento dos agentes penitenciários, restando demonstrada a
conduta que é imputada ao sentenciado, nos moldes como
descrita originalmente no Comunicado de Evento n° 362/2.017.
Ressalte-se que daqueles que são criminalmente condenados é exigida, sempre, conduta
responsável, pautada pela autodisciplina e urbanidade. Com
efeito, decorre da legislação aplicável à espécie a vedação aos
reeducandos do exercício arbitrário de suas razões.
E, na espécie, o reeducando, conforme exposto,
teve conduta incompatível com as regras da execução penal, ao
desobedecer a ordem legal emitida por Agente Penitenciário,
razão pela deverá ser punido, pois, como é cediço, “a prática de
falta grave pelo apenado no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP)
- no caso, desobediência (art. 39, II, da LEP) - constitui motivo suficiente
para motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 23/02/2016).
Portanto,
independentemente
das
razões
invocadas, é certo que sua conduta se subsume, com perfeição, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
9
art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, incisos II e V, ambos da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...] V - execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional, em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
C. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em 26/05/2020.
Assim, constatada a falta disciplinar de
natureza grave, não se cogita a absolvição ou desclassificação de
sua conduta para infração média, ou, ainda, a absolvição por
força de suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada
que é inderrogável conforme os ditames legais de regência.
A r. decisão vergastada, escorreita, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000375-82.2019.8.26.0032 -Voto no
10
integralmente mantida, mormente à míngua de impugnação
específica de seus demais termos.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR